Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706548-69.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. QUALIFICADORAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS PARA O TIPO LEGAL. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA, DO MOTIVO FÚTIL E DO PERIGO COMUM. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório. Entretanto, quando há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos, não se configura a hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 2. O crime de homicídio consumado foi praticado por motivo fútil, consistente em meras suspeitas de envolvimento amoroso entre a vítima fatal e a companheira do acusado. Ademais, o delito foi praticado em circunstâncias que geraram perigo comum, pois os disparos de arma de fogo ocorreram nas proximidades de um estabelecimento comercial onde várias pessoas se encontravam, colocando em risco a vida e a incolumidade física de terceiros. Outrossim, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, na companhia de um comparsa, chegou ao local e repentinamente disparou contra a vítima, em circunstâncias que a vítima não poderia prever o súbito ataque. 3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o delito foi praticado mediante concurso de pessoas, pois viabiliza um maior êxito na empreitada criminosa, e quando o acusado pratica o crime enquanto cumpria pena, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, mesmo que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou a extinção da pena, ressaltando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência. 5. Mantém-se a análise negativa da personalidade, pois ficou comprovado que o acusado cometeu agressões físicas e psicológicas contra a sua ex-companheira, dos 13 até os 18 anos desta, além de possuir duas condenações como incurso na Lei Maria da Penha, demonstrando que ele é autor contumaz de violência doméstica, sobretudo contra vítima menor de 18 anos. 6. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 7. Doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em razão das agravantes e atenuantes genéricas, em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que a turma julgadora negou vigência ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a pena que lhe foi imposta seria desproporcional, pois a pena-base foi estabelecida em patamar assaz severo, uma vez que foram consideradas anotações penais cujos trânsito em julgado ocorreram há mais de 5 (cinco) anos para valorar negativamente os seus antecedentes. Também sustenta que a personalidade não poderia ser aferida em seu desfavor, tampouco a culpabilidade poderia ser considerada desfavorável pelo simples fato de estar cumprindo pena pela prática de outro delito quando perpetrou os crimes narrados nestes autos. Assevera, ainda, que as consequências dos fatos em julgamento não desbordaram das normais à espécie, e que a utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria implica bis in idem. Colaciona ementas de julgados do STF, do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece transitar em relação á suposta negativa de vigência ao artigo 415 do CPP, uma vez que segundo a jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Ademais, também não mereceria seguir o especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional em relação aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029